Tribunal: STF
Processo: AI 493750
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
SÚMULA 288-STF. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Cabe à
agravante o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula
288-STF.
II. - Impossibilidade de juntada de peça essencial na
Corte. Precedentes.
III. - Agravo não provido.